Tribunal: TJDFT
Processo: 0748537-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por VERA LÚCIA LOPES MIGUEL DE SOUZA e AMIR MIGUEL DE SOUZA contra decisão do Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação de reparação de danos ajuizada em desfavor de CALMAC DF VEÍCULOS LTDA, indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada formulado na inicial, para que a concessionária, ora Agravada, colocasse temporariamente à disposição dos Agravantes, sem qualquer ônus, veículo similar, de mesmo padrão e qualidade do veículo viciado que fora por eles adquirido. A decisão agravada assim fez constar: “Inicialmente, em questão de ordem processual, atento ao disposto no art. 292, incisos V e VI e 3o, do CPC, RETIFICO de ofício o valor da causa, de modo que esse passa a ser de R$ 295.800,00 que corresponde ao proveito econômico pretendido pela parte autora com a presente demanda, na medida em que busca a devolução da quantia despendida para aquisição do veículo (ID 76066826 - Pág. 35, letra “g.1”), qual seja, R$ 246.500,00 (ID 76112998) e, também, a compensação por danos morais no montante de R$ 49.300,00, sendo R$ 24.650,00 para cada autor (ID 76066826 - Pág. 35, letra “g.3”). Por sua vez, no que concerne a tutela de urgência de natureza antecipada, as provas documentais, que instruíram a exordial, não conduzem à probabilidade do direito alegado na inicial concernente ao direito da parte autora de exigir que a ré “coloque imediatamente à disposição dos Requerentes, sem ônus, outro veículo de mesma qualidade e condições, mas que não entre poeira, para o exercício de suas atividades laborais” (ID 76066826 - Pág. 32, primeiro parágrafo). Isso porque, primeiro, faz-se necessária dilação probatória em contraditório para que esse Juízo possa aferir a presença dos elementos da responsabilidade por vício do produto (art. 18, caput e § 6o, do CDC), principalmente em situações de vício de qualidade que torne veículo inadequado para o fim que se destina, em que, normalmente, são necessários conhecimentos técnicos específicos para constatar a natureza, a origem e a extensão do vício alegado pelo consumidor. Nesse sentido, há precedente do e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. VÍCIOS. SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. O deferimento do pedido liminar está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que dispensam a normal dilação probatória. Significa dizer que os fundamentos de direito material devem ser verossímeis a ponto de autorizar que, em uma avaliação superficial da questão meritória, seja vislumbrada a probabilidade de provimento, sem o devido contraditório. 2. A necessidade de incursão no mérito da lide principal, com ampla dilação probatória, possivelmente até mesmo perícia para a comprovação dos vícios alegados, afasta o requisito consubstanciado na probabilidade de provimento do recurso. 3. Não cabe, em sede de agravo de instrumento, o aprofundamento nas provas dos autos, matéria que deverá ser devidamente esclarecida perante o Juízo de Primeiro Grau, respeitados os trâmites processuais. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1219721, 07183211220198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 11/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Segundo, porque, na hipótese dos autos, a parte autora admite que a parte ré não se comportou com indiferença em relação à necessidade dos autores de estarem na posse de um veículo para exercício das suas atividades profissionais, na medida em que a preposta da ré “ofereceu aos Requerentes um automóvel Fiat mil” (ID 76066826 - Pág. 10, último parágrafo), que, embora não apresente todas as característias de conforto e tecnologia avançada do veículo adquirido pela parte autora, pode ser utilizado, temporariamente, para o deslocamento até a fazenda onde os autores desempenham seu trabalho. Registre-se, por oportuno, que a substituição do veículo supostamente viciado por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso (art. 18, § 1o, inciso I, do CDC), não foi a primeira opção exercida pelos autores, que, ao formularem, como pedido principal, o requerimento de devolução da quantia paga (ID 76066826 - Pág. 35, letra “g.1”), demonstraram que a tutela que pleitearam antecipadamente não corresponde à principal pretensão de mérito, o que, também, constitui óbice à imediata disponibilização de outro veículo com a mesma qualidade e características aos autores. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada (ID 76066826 - Pág. 35, letra “f”). Por outro lado, no que concerne à designação de audiência de conciliação, as circunstâncias da causa evidenciam ser inviável a obtenção de conciliação, na medida em que as partes estão envolvidas em conflito de interesses caracterizado por elevada litigiosidade resultante da conduta antijurídica imputada pelos autores à ré. Neste contexto, com fundamento no art. 139, inciso II, do CPC, segundo o qual o juiz velará pela duração razoável do processo, deixo de designar a audiência prevista no art. 334 do CPC, pois não se justifica o atraso da marcha processual com a realização de ato processual que não contribuirá para a solução da lide dentro de um prazo razoável. Desta maneira, cite-se a ré, cujo termo inicial do prazo de 15 (quinze) dias, para oferecer contestação, observará o disposto no art. 335, caput e inciso III, do CPC. Intimem-se.” Os Agravantes recorrem da decisão acima, sintetizando, de início, a demanda travada na origem. Noticiam que adquiriram da concessionária Agravada, pelo valor de R$ 246.500,00 (duzentos e quarenta e seis mil e quinhentos reais), o veículo Land Rover/Discovery Sport 2.0 I4, AJ 200, MID S 180PS, cor Eiger Grey, ano 2019/2020, anunciado com característica “off-road”, portanto, ideal para uso em estradas de terra. Dizem que a aquisição se deu em virtude da necessidade dos Agravantes, que também trabalham como produtores rurais, de se deslocarem da cidade para a propriedade rural onde exercem suas atividades laborais e vice-versa, servindo o veículo também para deslocamentos internos na fazenda e imediações. Narram que, após a primeira ida para a fazenda, trafegando o automóvel em estradas de terra com poeira, o bem apresentou grave vício, uma vez que, embora os vidros e o sistema de circulação interna de ar estivessem fechados, começou a entrar, incessantemente, muita poeira pelas laterais do veículo, o que causou intenso desconforto, aborrecimento e transtorno aos passageiros. Afirmam que, a partir do ocorrido, o veículo foi levado à concessionária por incansáveis cinco vezes, perfazendo um total de dezenove dias de retenção em oficina, sem, contudo, que fosse detectada a causa do problema e que se promovesse o devido reparo. Destacam que, do primeiro dia até a última vez que o veículo fora devolvido aos Agravantes, se passaram mais de 100 (cem) dias, bem mais que os 30 (trinta) permitidos pelo §1o do artigo 18 do Código Consumerista. Nesse contexto, salientam que o produto não atende aos fins a que se destina, sendo impróprio para o uso em condições “off-road”, devido a defeito de fabricação, até então, insanável. Portanto, requereram, na instância de origem, a redibição do negócio jurídico ou a troca do veículo por outro da mesma espécie, não necessariamente nessa ordem, a teor do art. 18, §1o, incisos I e II, do CDC, além da tutela antecipada de urgência para que lhes fosse disponibilizado, imediatamente, veículo de mesmo padrão e condições daquele que fora adquirido, até o fim do processo, para que pudessem continuar com os deslocamentos em estradas não pavimentadas, sem expor a risco sua segurança, dando-se seguimento às suas atividades laborais rurais. Dentro desse panorama, impugnam a decisão agravada. Para tanto, defendem que as provas juntadas aos autos são robustas e mais do que suficientes a justificar tanto a comprovação do vício, quanto a necessidade dos Recorrentes de disporem de outro veículo para que continuem a exercer suas atividades laborais com segurança e sem riscos à saúde. Tanto é que a própria Agravada, num prévio e continuado reconhecimento de que o vício existe, por cinco vezes, tentou saná-lo, porém sem êxito, jamais negando sua existência, caso contrário, sequer receberia o veículo para reparo. Alegam que as várias fotografias e filmagens acostadas aos autos, aliadas à assunção da Ré quanto ao problema existente, já suprem a necessidade aventada pelo Juízo a quo de dilação probatória em contraditório, para sopesar a presença dos elementos da responsabilidade por vício do produto, uma vez que a concessionária detém os conhecimentos técnicos específicos reputados necessários pelo magistrado para se constatar a natureza, a origem e a extensão do vício alegado. Ademais, impugnam o precedente jurisprudencial invocado pelo juiz de origem, dizendo que o caso em tela prescinde de prova pericial, visto que suficientemente dotado de verossimilhança quanto às alegações dos Recorrentes. Colacionam julgados para abonar a tese sustentada. Tecem comentários sobre a indiferença da Agravada em relação à necessidade dos Agravantes de estarem na posse de outro veículo para o exercício de suas atividades profissionais, asseverando que a oferta de carro reserva foi feita não pela concessionária, mas por preposta da montadora “Land Rover”, após a Ré, CALMAC DF VEÍCULOS, ter reiteradamente se negado a fornecer carro reserva solicitado pelos Autores após a retenção do veículo viciado. Pontuam, ainda, a diferença entre carro reserva e substituto, dizendo que a solicitação e a oferta foram de veículo reserva durante os períodos de retenção, e não de um substituto enquanto se decide a lide, tal como pedido em sede de tutela de urgência. Afirmam que o que se discute em sede de antecipação de tutela não se confunde com os pedidos de mérito, frisando que aquele primeiro pedido é para que a Ré, e não a “Land Rover”, disponibilize temporariamente um veículo substituto, enquanto aquilo que foi ofertado pela “Land Rover”, e não pela Ré, que a todo tempo quedou-se inerte, foi um carro reserva. Acrescem que recusaram a oferta do carro reserva pela montadora porque realizada um dia antes da Ré devolver-lhes o original, além do que o veículo oferecido (FIAT 1000), que não tem tração nas quatro rodas, nem altura suficiente do solo, não se mostra apropriado às necessidades dos Recorrentes. Salientam que o veículo sem as características daquele que fora adquirido com vício colocaria em risco até mesmo a vida dos Autores, uma vez que os trechos de estradas não pavimentadas não favorecem carros que não sejam “off-road”, provocando, inclusive, recorrentes acidentes na região, ao que diferenciam a segurança oferecida pelo modelo adquirido em relação àquele que lhes foi ofertado para uso temporário. Refutam a decisão recorrida também no ponto em que faz alusão à ordem dos pedidos meritórios formulados na inicial. Argumentam, assim, que, em momento algum, requereram a devolução do valor pago como pedido principal e a substituição do veículo por outro como pedido secundário; pelo contrário, abriram possibilidade em benefício da Requerida, na medida em que qualquer das opções atenderia às necessidades dos Agravantes. Informam, por derradeiro, que permanecem impossibilitados de utilizarem o veículo nas condições adequadas, sem que se coloque em risco sua saúde e dos demais passageiros ou que sofram transtornos e aborrecimentos causados pela constante entrada de poeira e terra no interior do automóvel. Requerem a antecipação da tutela de urgência recursal e, quanto ao mérito, o provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada para que se disponibilize, imediatamente, em prol dos Agravantes, um veículo substituto, da mesma espécie e condições do veículo viciado, sob pena de multa diária, nos termos da exordial. Preparo regular juntado ao ID 21304063 e ao ID 21304067. É a suma do necessário. Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC/15 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação de tutela requerida, segundo o art. 300 do CPC/15, está condicionada à presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. Dito isso, mediante um juízo de cognição sumária, próprio desta fase, tenho que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, por considerar ausente fundamentação hábil que autorize a disponibilização imediata de carro substituto em prol dos Agravantes, para uso até o desfecho da lide. Não obstante os elementos carreados aos autos no intuito de demonstrar o alegado vicio no automóvel zero quilômetro, entendo que tais elementos probatórios, até o momento, são insuficientes para, em fase ainda incipiente do feito, atestar a responsabilidade da concessionária por vício do produto (art. 18 do CDC), a ponto de possibilitar a concessão da tutela antecipada nos moldes requeridos pelos Autores-Agravantes.. É sempre oportuno lembrar que o provimento antecipatório está obrigatoriamente condicionado à presença de elementos informadores de urgência suficiente para dispensar a normal dilação probatória, porquanto trata-se de medida de exceção, que dispensa o contraditório perfeito. Assim, somente nos casos em que o pedido se mostra de plano deferível é que a medida se afigura cabível, não podendo ser utilizado quando imprescindível o aprofundamento da matéria, com incursão no mérito da lide principal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sob pena de inverter os riscos de uma para outra parte. No caso, pelo menos em principio, observa-se a necessidade de dilação probatória ampla, inclusive com a realização de perícia, a fim de se averiguar a natureza, a origem e a extensão dos danos alegados, de modo a se concluir pela existência, ou não, de vício oculto, proveniente de fábrica, que ampare o pedido de tutela de urgência aventado pelos Autores/Agravantes. Ou seja, a prova técnica revela-se essencial para a melhor apuração dos fatos e das devidas responsabilidades, no sentido de se aferir se o veículo padece de vícios de fabricação ou se os problemas decorrem de eventual mau uso, demandando, assim, incursão probatória não condizente com a cognição superficial que se faz neste momento. Nesse contexto, nessa fase incipiente e provisória do recurso, mostra-se recomendável manter os efeitos da Decisão agravada, prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento quando do julgamento do mérito do recurso pelo Colegiado. À vista do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal, devendo ser mantida, na íntegra, a decisão agravada. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intimem-se. Brasília, 10 de dezembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator